Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Revisão criminal. Provas. Reexame. Indulto.
1 – A revisão criminal não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula.
2 - Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, não é hipótese de se desconstituí-la.
3 - Não examinado pedido de concessão de indulto pleno pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância.
4 – Revisão criminal julgada improcedente.